Tribunal: TJMT
Processo: 1078100-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1078100-06.2024.8.11.0041
APELANTE: JOSÉ CARLOS GIACOMELLI
APELADO: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE DETERMNOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DOS ADVOGADOS CONSTÍTUDOS – VÍCIO CONSTATADO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema PJe, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
(...) é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078100-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (APELANTE), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (APELADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (APELADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (APELADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
SENTENÇA QUE DETERMNOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DOS ADVOGADOS CONSTÍTUDOS – VÍCIO CONSTATADO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema PJe, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

(...) é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1078100-06.2024.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ CARLOS GIACOMELLI

APELADO:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
JOSÉ CARLOS GIACOMELLI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dr. Marcio Aparecido Guedes
,

lançada nos autos de ação de
Impugnação de Crédito
, ajuizada em desfavor de
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS
,
que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada, e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
,
determinando o cancelamento da distribuição,

nos termos dos artigos 290 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante requer o recebimento do presente recurso com seu regular processamento.

Requer a concessão de Tutela Antecipada Recursal (art. 1.012, §1o, V, CPC), para que seja garantida a participação do Apelante na Assembleia Geral de Credores, com direito a voz e voto, na classe dos credores com garantia real, sob pena de nulidade do ato deliberativo, citando a iminente realização da Assembleia Geral de Credores em 11 de junho de 2025, às 14:00, e a participação anterior, em 13 de fevereiro de 2025, apenas como "ouvinte".

No mérito, postula o conhecimento e provimento da presente apelação, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do CPC, para que seja declarada a nulidade da decisão que cancelou a distribuição da impugnação de crédito, e que seja determinado ao juízo de origem que receba e processe regularmente o incidente de impugnação, com o aproveitamento dos atos já praticados, em especial o recolhimento posterior das custas, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Assegura que, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que o crédito se origina de relação comercial decorrente de confissão de dívida inadimplida, com significativa repercussão patrimonial, buscando apenas o reconhecimento e inclusão de seu crédito no processo recuperacional, sem perspectiva de recebimento imediato, dada a natureza do procedimento.

Por fim, pugna pela expressa manifestação deste Tribunal de Justiça quanto à matéria pré-questionada, para o fim de viabilizar eventual manejo de recurso para as instâncias superiores, mencionando ofensa literal ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal; e aos artigos 1.007, §2o, 10, 6o, 277 do Código de Processo Civil; bem como aos artigos 7o, §2o e 8o da Lei no 11.101/2005.

Aduz que o juízo de origem cancelou a impugnação de crédito sem analisar o pedido expresso do Apelante para dispensa das custas, apesar da alegação de ausência de previsão legal para tal exigência em casos de recuperação judicial.

Alega que a

intimação para o recolhimento das custas foi direcionada diretamente ao Apelante, e não aos seus advogados constituídos, o que, segundo ele, configura nulidade processual.

Defende que m
esmo após a omissão do juízo na análise do pedido de dispensa e a intimação irregular, o apelante demonstrou boa-fé ao recolher as custas posteriormente, o que deveria ter sanado qualquer suposto vício.

Argumenta que a decisão viola o devido processo legal, o princípio da não surpresa, a instrumentalidade das formas, o contraditório e a ampla defesa.

Nos pedidos recursais, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença de extinção e determinado o regular prosseguimento do feito (Id. 285322857).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca do decisum
que
determinou o cancelamento da distribuição do feito com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X ambos do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos.

Conforme certidão Id. 178900221, em que pese a intimação da parte autora para a comprovação da justiça gratuita ou, em igual prazo, promover o recolhimento das custas judiciais, verifica-se que esta deixou transcorrer o prazo
in albis
.Isso posto, com fundamento no (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X),
CANCELO
a distribuição do feito. Arquivem-se os autos.
”
(Id. 285321899)

Pois bem. Com efeito, o artigo 205, § 3o, do Código de Processo Civil, é inequívoco ao estabelecer que
os despachos, decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos devem ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico
, o que é reproduzido, de forma cogente, na Portaria n. 161/2017-PRES deste Egrégio Tribunal,
a qual determina que, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a comunicação oficial dos atos processuais praticados no âmbito do PJe deverá ocorrer necessariamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

Acrescenta-se que, nos termos da Resolução n. 05/2022, devidamente alinhada à Resolução n. 455/2022 do CNJ, restou instituída a obrigatoriedade da utilização do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como veículo hábil à comunicação oficial, substituindo integralmente o DJE local, para os feitos que tramitam no PJe, de modo a melhor resguardar a segurança e a transparência dos atos processuais.

Imprescindível observar, ainda, o que dispõe o §1o do art. 12 da mencionada Resolução do CNJ, ao exigir, sob pena de nulidade da intimação, a obrigatória indicação do número do processo, dos nomes das partes, de seus advogados e respectivos números de inscrição na OAB, em consonância com as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

No caso vertente, evidencia-se que a intimação do autor para impulsionar o prosseguimento da causa, sob pena de extinção, ocorreu por meio do sistema PJe apenas em nome do autor sem que constasse publicação em nome dos advogados regularmente constituídos, tampouco observada a forma determinada no DJEN, em flagrante afronta ao arcabouço normativo supracitado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos processuais praticados sem a regular e formal intimação dos advogados pelo veículo oficial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.”

(N.U 0008863-22.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1018016-02.2023.8.11.0000, julgamento em: 20-10-2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA
- SENTENÇA - INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO PJE - SEM OS NOMES DOS ADVOGADOS CADASTRADOS - INVÁLIDA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE - OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INGRINGENTES.

Reconhecido o vício, é caso de dar provimento ao recurso para atribuir-lhe efeitos infringentes e sanar a omissão arguida, porquanto é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Logo, a falta da prévia intimação da parte autora, por meio dos seus advogados constituídos para recolher as custas, sob pena de extinção, enseja a nulidade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025